Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-74.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008194-74.2019.8.14.0028

APELANTE: EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA POR 03 (TRÊS) VEZES E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.
1. É CEDIÇO QUE
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. ENVOLVIMENTO DE MENOR ADOLESCENTE CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS. 3. MENORIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO MENOR. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988), FIXANDO A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA OBJURGADA. 2. PENA MANTIDA.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
1. A MENCIONADA ATENUANTE FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM SEDE DA DECISÃO CONDENATÓRIA, NÃO SENDO REDUZIDA A REPRIMENDA EM RAZÃO DO ÓBICE PRECONIZADO PELA SÚMULA Nº 231 DO STJ, A QUAL DISPÕE:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2. precedentes. 3. decisão mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0008194-74.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:
EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENA

REPRESENTANTE:
REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Ezequiel de Souza Damascena
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva por 03 (três) vezes e crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
e
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
.

Narrou a
denúncia
, que no dia 12/08/2019, por volta das 21h00min, no município de Marabá/PA, o denunciado Ezequiel de Souza Damascena, ora apelante, supostamente acompanhado do menor adolescente Luciano Rocha Costa, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, teria roubado: 01 (um) celular Samsung J5, preto, IMEI 352525081936601, pertencente à vítima Marizete Gonçalves Cruz; 01 (um) celular Lenovo, rosa, IMEI 869945021100546, pertencente à vítima Edileusa Silva Queros Marinho; e, 01 (um) celular Samsung J5, preto, IMEI 35631087490005, pertencente à vítima Myckael Wictor Jeronimo Almeida.

Destacou que, no dia dos fatos, a vítima Edileusa Silva Queros Marinho estava na porta de sua residência, localizada no bairro São Félix, no município de Marabá/PA, quando teria sido abordada pelo ora apelante, acompanhado do adolescente Luciano Rocha Costa, os quais estavam em uma motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha, e de posse do simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do celular Lenovo, rosa, IMEI 869945021100546, de propriedade da vítima. Após o ocorrido, a vítima realizou uma denúncia no numeral 190, repassando as características dos indivíduos.

Sublinhou que, ainda no dia 12/08/2019, por volta das 20h20min, a vítima Marizete Gonçalves Cruz estava próximo ao campo de futebol, na Folha 28, na mesma cidade, quando, em continuidade delitiva, teria sido abordada pelo ora apelante, ainda acompanhado do menor Luciano Rocha Costa, que estavam em uma motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha, sendo que um deles desceu da motocicleta, apontou um simulacro de arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse o celular: “
Passa o celular, passa o celular
” (textuais). Temerosa, a vítima teria entregado o aparelho celular da marca/modelo Samsung J5, preto, IMEI 352525081936601.

Por fim, destacou que a vítima Myckael Wictor Jeronimo Almeida estava saindo da universidade UNIFESSPA, situada na Folha 31, Bairro Nova Marabá, na mesma cidade, por volta das 20h00min, quando teria sido abordado pelo ora apelante, acompanhado do adolescente Luciano Rocha Costa, em continuidade delitiva, os quais estavam em uma motocicleta pilotada pelo ora apelante. Ato contínuo, o menor Luciano Rocha Costa, segurando um objeto semelhante a uma arma de fogo, teria ordenado que a vítima lhe entregasse o aparelho celular: “
Passa o celular, doido, passa o celular
” (textuais). Por tal razão, a vítima Myckael Wictor Jeronimo Almeida teria entregado seu aparelho celular Samsung J5, preto, IMEI 356361087490005.

Aduziu que, de posse das características dos suspeitos (motocicleta e vestimentas utilizadas no crime), a Polícia Militar conseguiu localizar o ora apelante Ezequiel de Souza Damascena e o adolescente Luciano Rocha Costa, nas proximidades do Residencial Magalhães, Bairro São Félix, e, após a abordagem, teriam sido encontrados os aparelhos celulares das vítimas e o simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, por 03 (três) vezes, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Denúncia recebida
em
11/09/2019
(ID 5521720).

Termo de audiência de instrução e julgamento (ID 5521722).

Defesa Prévia (ID 5521722).

Memoriais Finais da Acusação (ID 5521727).

Alegações Finais da Defesa (ID 5521727).

Sentença condenatória
prolatada em
17/03/2020
(ID 5521730).

Recurso de apelação interposto em 06/04/2020 (ID 5521730).

Em suas
razões recursais
(ID 5521733-5521734), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de corrupção de menores, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, e, ainda, a redução da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstâncias atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5521735-5521736), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5729879), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, devendo ser mantidos todos os termos da sentença penal condenatória.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Ezequiel de Souza Damascena, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva por 03 (três) vezes e crime de corrupção de menores, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Em suas razões recursais (ID 5521733-5521734), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de corrupção de menores, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, e, ainda, a redução da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstâncias atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper o menor adolescente à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim. Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial” (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

De relevo destacar, ainda, que a menoridade do adolescente encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pela Certidão de Nascimento (fls. 20, do Inquérito Policial – ID 5521727, pág. 07), não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela.

Sobre a comprovação da idade da vítima nos crimes de corrupção de menores, versa a jurisprudência do colendo
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE PARA FINS PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 3.
A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) poderá ser realizada por meio da certidão de nascimento ou por outro documento oficial, dotado de fé pública. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 146181 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019). Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a combatente defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifica-se que o magistrado singular, ao ponderar sobre a pena a ser aplicada ao ora apelante, a fundamentou nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...). IV. DOSIMETRIA DA PENA. IV. 1.1. ART. 157, §2º, II, DO CP. Muito embora sejam 03 (três) crimes de roubos, tenho que foram praticados em continuidade delitiva e de forma idêntica, não havendo circunstâncias diferenciadoras entre eles. Diante disso, entendo desnecessária a efetivação da dosimetria com relação a cada delito isoladamente (atinente a cada vítima). Agir de tal forma revelaria perda de tempo e afronta ao princípio da efetividade e da celeridade processual. Praticar atos desnecessários por simples preciosismo é conduta que não se alberga em um Estado cuja constituição da República exara o mandamento de economia processual, eficiência e celeridade. IV. 1.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Culpabilidade favorável, pois não restou evidenciado dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra nenhuma condenação por crime anterior transitada em julgado (CAC de fls. 33 do apenso II). Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há provas concretas de que agiu com ousadia, frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois se limitaram ao aspecto patrimonial, o que já está previsto no tipo penal, sendo que as vítimas recuperaram seus bens. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado admitiu em juízo que praticou as condutas narradas nos autos (CP, art. 65, III, d), e da idade inferior a 21 anos da data do fato, pois o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade à data dos fatos (art. 65, I do CPB). Contudo, tal reconhecimento não tem o condão de reduzir a pena para aquém o mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, razão pela qual resta a pena provisoriamente mantida em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena (concurso de agentes), razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do §2º do art. 157 do CP, haja vista que o crime foi perpetrado pelo acusado na companhia de um comparsa, aumentando, por conseguinte, as chances de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor nas vítimas (situação que impõe maior vulnerabilidade). Logo, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Não existem agravantes a considerar, razão pela qual fixo a sanção definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. IV. 1.1.2. PENA DE MULTA. Levando em consta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a atenuante da confissão e da idade inferior a 21 anos, a causa de aumento pelo concurso de agentes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 13 (treze) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). IV. 1.1.3. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorados, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/5 (03 roubos), razão pela qual torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para os três crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes. Observo, ainda, que, em relação à pena de multa, não é aplicável a regra do artigo 72 do Código Penal ao crime continuado, reservada somente aos casos de concurso formal e material, já que a unificação deve abranger também a pena pecuniária – e não só a pena carcerária – de modo que ela resulta em 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, para os três crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas praticados pelo acusado. (...)
”.

Desta feita, considera-se que o juízo sentenciante, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência das
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos e da confissão espontânea
, previstas nos
incisos I e III, alínea ‘d’, do artigo 65 do Código Penal
, entretanto, a reprimenda não fora alterada em razão da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da reprimenda. Por outro lado, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, capitulada no
inciso II, do §2º, artigo 157 do Código Penal
(vigente ao tempo dos fatos), exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo o total de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época do delito.

Não obstante, concorreu desfavoravelmente ao ora apelante o reconhecimento da
continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 71,
caput
, do Código Penal
, sendo aumentada a pena na fração de
1/5 (um quinto)
, por terem ocorrido
03 (três) roubos
, perfazendo a pena em definitivo no patamar de
6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71,
caput
, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, observei que o juízo
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base no patamar mínimo legal
, reconhecendo sabidamente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do agente, e, posteriormente, exasperando a reprimenda em razão da causa de aumento do concurso de pessoas e pela incidência da continuidade delitiva, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, em atenção ao que estabelece o
artigo 93, inciso IX da Carta Constituinte
, e a
Súmula nº 23 deste Eg,. TJ/PA
,
não havendo o que se modificar
em relação à dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória ora contrastada.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Por derradeiro, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, e a consequente redução da pena para aquém do mínimo legal.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal em comento
não merece prosperar
.

No caso em averiguação, verifiquei que a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, não sendo cabível reduzir a pena para aquém do mínimo legal aplicado na dosimetria da pena ora analisada.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir á redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Ordem de habeas corpus denegada
.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.
Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher o pleito recursal em tela
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/10/2021